Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Apelação cível. Contrato de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre- ACL. Inadimplemento culposo da contratada não configurado. Reconvenção. Ausência de cumprimento da obrigação por parte da autora. Multa contratual devida. Litigância de má-fé caracterizada. Alterada a verdade dos fatos, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.